Tribunal: TJDFT
Processo: 0023391-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023391-68.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: HERBERT DE MOURA SANTOS ALBANO DESPACHO Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 75993310, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007